Tribunal: TJPA
Processo: 0817298-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817298-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO, NEUCIMAR BATISTA FEIJO, ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSO N° 0817298-05.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: EDINELSON MOTA BATISTA

PACIENTES: JOSE ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO, NEUCIMAR BATISTA FEIJO E ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPUTANDO CONDUTA TIPIFICADA NO ART.155, § 4º, INCISOS II E IV; ART.288, “CAPUT E ART. 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ausência de nulidade da Interceptação Telefônica -
A interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

1.

O trancamento da ação penal legitima-se pela cristalina ilegalidade do procedimento, o que não se evidenciou no
mandamus
, diante dos indícios de autoria e materialidade dos crimes imputados aos pacientes, restando à instrução criminal o deslinde da acusação.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM
DENEGADA

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e a DENEGAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0817298-05.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: EDINELSON MOTA BATISTA

PACIENTES: JOSE ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO, NEUCIMAR BATISTA FEIJO E ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
CRIMINAL com pedido de liminar impetrado por advogado particular em favor de
JOSE ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO, NEUCIMAR BATISTA FEIJO E ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora
o Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA
, nos autos de nº
0801607-26.2022.814.0051
.

O Impetrante se insurge contra interceptação telefônica concedida através de decidão judicial (id.53916677-pág.1), sem o devido esgotamento de todas as possibilidades de produção de provas, conforme estabelece o art.2º, inciso II, da Lei nº 9.296/96.

Narra que o caso concreto, trata de investigação da empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA, no qual se concentra em suposto consumo exarcebado de combustível em embarcação, com também suposta intervenção humana em sabotagem de aparelhos eletroeletrônicos de vigilância e controle, com a finalidade de subtrair combustíveis da empresa. Segundo a suposta vítima, a tripulação do Bertolini 140 realizou a venda de R$ 25.500,00 (vinte cinco mil e quinhentos reais) em combustível, sendo repassado R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para cada um dos tripulantes
.
.

Alega o impetrante que toda a investigação da empresa se concentra em suposto consumo exacerbado de combustível em embarcação, como também suposta intervenção humana em sabotagem de aparelhos eletroeletrônicos de vigilância e controle, com a finalidade de subtrair combustíveis da empresa, trazendo unilateralmente à polícia essas impressões, aduzindo que a tripulação teria recebido em conta, valores oriundos de suposto furto de combustíveis

Suscita ilegalidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, vez que não esgotou os meios de investigações necessários, como perícias da polícia judiciária, quebra de sigilo bancário, esta, em grau escalar, muito menos invasiva que a interceptação de conversas dos autores, uma vez que as comunicações via telefone contém alto grau de intromissão tanto na vida do investigado quanto terceiros, podendo expor importantes intimidades.” (sic), aduzindo que “o pedido de afastamento do sigilo telefônico e da INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, se prestava a investigar coisas passadas, ocorridas durante a última viagem da tripulação ((22/06/2021 a 12/07/2021), cujos investigados já teriam sido demitidos da empresa, ou seja, a devassa na vida dos investigados era TOTALMENTE DESNECESSÁRIA, uma vez que sequer os mesmos tinham, ao tempo do deferimento da medida (16/03/2022 14:04:15), possibilidade de estarem delinquindo, pois já não realizavam mais viagens como tripulantes da empresa, ou seja: A INTERCEPTAÇÃO ERA DESNECESSÁRIA.” (sic).

Discorre ainda que, que o feito investigative padece de efetividade, devendo ser trancado, porque, segundo o Impetrante, “o IPL fora instaurado em 08/02/2022, sendo que as medidas de interceptação e quebra de dados somente fora deferida em 16/03/2023”, assinalando que “Desde a instauração, portanto, nenhuma medida investigatória fora tomada, salvo a colheita de depoimentos, sem nenhuma providência de provas que poderiam ser colhidas sem o uso da interceptação e quebra de sigilo.” (sic)..

Por fim, requer:

a) A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de determiner a suspensão do Inquérito Policial:

b) No mérito, requer a decretação da nulidade da decisão (id.53916677)), que determinou indevidamente a interceptação telefônica dos envolvidos, sem que houvesse o esgitamento dos meios investigatórios precedents;

c) Ao final, concede a ordem em definitivo para determiner o TRANCAMENTO DA INVESTIGAÇÃO, em razão do excess de prazo e de falta de justa causa para a investigação, esta, que decorre imediatamente da declaração de nulidade requerida na alínea “b”.

Os autos foram distribuídos no Tribunal Pleno, sendo redistribuído à Seção de Direito Penal, ocasião que indeferi a liminar requerida. (id.16808410)

Em 10/11/2023 foram prestadas as seguintes informações pela autoridade coatora: (id.16913047)

A –
Da síntese dos fatos
;

Em 14/02/2022, a Autoridade de Polícia Civil do Estado do Pará representou pela quebra de sigilo telefônico, dados telemáticos e interceptação telefônica, contra os pacientes ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO e NEUCIMAR BATISTA FEIJO, como investigados pelos crimes do art. 155, §4º, inc. II e IV; art. 288, caput; e art. 147, todos do Código Penal.

Transcrevo trechos da representação, in verbis:

1.

No dia 23 de abril de 2021, o Diretor Operacional RENATO OTAVIANI DA COSTA SILVA da Empresa Transportes Bertolini Ltda, sediada na avenida Antonio Simões, n.º 467, no bairro Prainha, em Santarém/PA, denunciou por meio do Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.101664-2, que de forma sistemática estão sendo subtraídos de (07) sete a 10 (dez) mil litros de combustíveis de empurradores, barcos que emburram os comboios de balsas na linha Santarém/PA, Porto Velho/RO, Santarém/PA.

2.

No dia 14 de julho de 2021, RENATO apresentou a testemunha JOHN PABLO GUSMÃO DOS REIS, o qual declarou que trabalha na empresa “TRANSPORTE BERTOLINE LTDA”, desde o mês de setembro do ano de 2018, na função de marinheiro fluvial de convés.

3.

Esclareceu que os furtos aos combustíveis vêm ocorrendo praticamente em todas as viagens.

4.

Disse que no dia 15/06/2021, embarcou no município de Santarém, no navio número 140 da empresa em tela, com destino a Porto Velho/RO. A rota dura em média onze a doze dias.

5.

Referiu que a tripulação era composta pelo capitão ELIEDSON, chefe de máquinas JERONIMO, imediato ELIZEU, mestre JEAN, marinheiros de convés ELVIS e o depoente, marinheiro de máquinas PERDIGÃO e ALCIR, e o cozinheiro LUIS.

6.

Após quatro dias de viagem, foram retirados trinta tambores de duzentos litros, equivalentes a seis mil litros de diesel do tanque da embarcação e vendido para um “barquinho tanque”, em um município acima de Itacoatiara/AM.

7.

O combustível foi vendido a R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) o tambor, totalizando trinta tambores, e o valor total recebido foi dividido entretodos os tripulantes, cabendo a cada um o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

8.

A venda do combustível subtraído é feita mediante pagamento em dinheiro, que é dividido no ato da venda entre todos os tripulantes, lembrando que já houve pagamentos em débitos em conta, do capitão ou do chefe de máquinas, mas que tal forma não daria certo, pois “dão caneladas” uns nos outros.

9.

Segundo o depoente, ainda são subtraídos por viagem de cem a cento e vinte tambores de duzentos litros, contendo combustível.

10.

O capitão ou o chefe de máquinas são os responsáveis pelo contato com os receptadores.

11.

Toda a tripulação recebe sua parte na venda do combustível, quem não quer fazer parte do “esquema” é ameaçado de ser jogado no rio.

12.

Há muitos receptadores, inclusive em Santarém.

13.

O combustível vendido durante a viagem acaba abastecendo as comunidades ribeirinhas e os garimpos ilegais, principalmente no rio Madeira.

14.

O depoente disse ter avisado os diretores da empresa sobre o que estava acontecendo e pediu para ir embora, tendo o diretor ANDRÉ DELGADO, pedido para que permanecesse um pouco mais na empresa coletando maiores informações, a respeito do “esquema” do furto do combustível.

15.

Narrou que no Navio 140 foram colocados diversos dispositivos para inibir a subtração, tais como câmeras de segurança, sensores de combustível, lacres, entre outros, mas a tripulação ainda assim conseguiu criar panes elétricas para burlar os meios de inibir a subtração.

16.

Na última viagem (22/06/2021 a 12/07/2021), relatou que foi ameaçado pelo chefe de máquina JERÔNIMO e pelo piloto ELISEU, os quais lhe disseram que ficaram sabendo, por meio do oficial FERNANDO, que a testemunha era “olheiro” do diretor ANDRÉ DELGADO”, sendo que ouviu o capitão EDIMAR FERREIRA TRINDADE, proferir ameaças, dizendo que iria pagar para matar ou dar um corretivo na testemunha e nos diretores “ANDRÉ e RENATO”.

17.

A respeito da dinâmica do crime, mencionou que as equipes de máquinas executam a subtração do combustível, enquanto os demais ficam no apoio, amarrando o navio receptador, um funcionário pilotando, pois a embarcação não pode parar, enquanto outro funcionário fica no binóculo, ou seja, cada um fazendo uma função.

18.

No dia 16 de julho de 2021, o Diretor de Operações RENATO OTAVIANI DA COSTA SILVA da empresa/vítima TRANSPORTES BERTOLINI, comunicou os fatos relatados pela testemunha JONH, acerca do furto sistêmico de combustível e ameaças, por meio do Boletim de Ocorrência nº 00168/2021.103440-5, informando que foi instaurada uma investigação interna e apresentou documentos técnicos e uma resenha acerca da Embarcação TBL 140, na viagem realizada entre os dias 22/06/2021 e 12/07/2021, entre as cidades de Santarém/PA e Porto Velho/RO, em que o sistema de monitoramente da empresa/vitima, constatou a subtração, em tese, de aproximadamente 6.000 (seis mil) litros de combustível.

19.

Corroborando com a denúncia, no dia 30 de setembro de 2021, o Diretor de Operações de Navegação da empresa BERTOLINI, RENATO OTAVIANI, novamente procurou a delegacia de polícia, registrando o BOP nº 00168/2021.105018-4, para informar que a empresa vem investindo em sistemas de segurança para coibir o furto sistêmico de combustível nas embarcações. Inclusive contratou uma tripulação feminina completa, composta por integrantes de outros Estados, para realizarem o trajeto Santarém/Itaituba nos navios TBL 106, TBL 130.

20.

Entretanto, no dia 30/09/2021, por volta das 12h, foi informado via whatsApp pela capitã SILVANA e pela chefe de máquinas GEISA, que estavam sendo ameaçadas de morte, caso não entrassem no “esquema” de furto de combustível.Tais ameaças foram realizadas pela funcionária NEUCIMARA BATISTA FEIJO, que exercia a função de piloto fluvial; ressaltando que a tripulação, também, foi ameaçada pela funcionária GEICIANE LIMA RIBEIRO, que exercia a função de contra mestre fluvial e pelo funcionário IVANEI DIAS BAHIA, que exercia a função de condutor fluvial.

21.

O Diretor de Navegação RENATO tentou ainda trazer a tripulação para formalizar a denúncia na delegacia de polícia, no entanto, as mulheres não querem REPRESENTAR pelas ameaças por medo de represálias.

22.

Contudo, as vítimas das ameaças foram ouvidas formalmente na delegacia e a testemunha GEISAS GARDENIA DE SOUSA BRAGA, declarou que começou a trabalhar na empresa BERTOLINI a partir de 15/09/2021, na primeira tripulação feminina, informando que a piloto NELCIMAR fazia parte de sua equipe, a qual lhe interpelou informando que havia um “esquema” de furto de óleo combustível, avisando que dois homens, um comandante e outro chefe de máquinas, iriam lhe procurar.

23.

Disse que no dia 28/09/2021, o ex-funcionário IVANIR, que exercia a função de chefe de máquinas, começou a ameaçar a testemunha, caso não entrasse para o “esquema”, dizendo que ela não iria ficar na empresa BERTOLINI, pois poderia ser sabotada.

24.

A testemunha SILVANA MARTINS BORGES, declarou que começou a trabalhar na empresa BERTOLINI a partir de 08/09/2021, e foi informada pela pilota NELCIMAR e mestre GEICIANE que havia um “esquema” de desvio de combustível e quem não participasse do “esquema” sairia da empresa ou sofreria as consequências.

25.

Salientou que um comandante e um chefe de máquinas, que não sabe informar os nomes, a procuraram para explicar como funcionava o “esquema”, todavia, não quis saber e nem ouvir, ficando explicito que, se não participasse, sofreria consequências.

26.

A depoente levou o fato ao conhecimento dos seus superiores, tendo o Diretor RENATO OTAVIANI demitido NELCIMAR, GEICIANE e IVANIR, este último ainda, ao sair da empresa, a ameaçou dizendo que estavam de olho nela e iriam acertar as contas.

27.

Como visto, Excelência, há fortes indícios que a empresa/vítima vem sofrendo sistematicamente furto qualificado de subtração de óleo diesel de suas embarcações, realizado por parte de funcionários que, em tese, criaram um “esquema” criminoso para abastecer receptadores na cidade de Santarém/PA, bem como as regiões ribeirinhas e garimpos ilegais, conforme noticiado pela testemunha JHON.

28.

Com base nas informações coletadas até o presente momento, tem-se que a tripulação do Navio TBL 140, na viagem de 22/06/2021 a 12/07/2021, entre o trecho Santarém/PA, Porto Velho/RO, Santarém/PA, subtraiu, em tese, aproximadamente 6.000 (seis mil) litros de combustível.

29.

Assim, iniciando-se as operações da empresa neste primeiro semestre de 2022, há necessidade de se aprofundar as investigações, a fim de se apurar o modus operandi do suposto esquema criminoso de furto de combustível das embarcações, ora noticiado, bem como seus autores, haja vista que o óleo diesel piratiado vem abastecendo a região ribeirinha e serve de insumo aos garimpos ilegais, como temos visto ultimamente no Rio Madeira e agora nas águas do Rio Tapajós.

30.

A tripulação suspeita de integrar o “esquema” criminoso de subtração de óleo combustível das embarcações da empresa vítima, que participaram da viagem Santarém-PA / Porto VelhoRO / Santarém-PA, no Navio TBL 140, entre os dias 22/06/2021 a 12/07/2021, em que há indícios da subtração de aproximadamente 6.000 (seis mil) litros de óleo diesel, são os suspeitos:

1)- capitão fluvial ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA;

2)- piloto fluvial ELISEU FREIRE DE LIMA;

3)- mestre fluvial JEAN CARLOS SILVA CAMPOS;

4)- marinheiro fluvial de convés ELVIS ROGERIO OLIVEIRA RIBEIRO;

5)- condutor fluvial JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA;

6)- marinheiro fluvial de máquina JOSÉ ALDECI FERNANDES PIMENTEL;

7)- marinheiro fluvial de máquina ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO;

8)- cozinheiro fluvial LUIZ ANTONIO DIAS; 31. Além da tripulação do navio TBL 140, os suspeitos:

9)- capitão EDIMAR FERREIRA TRINDADE;

10)- ex-piloto fluvial NEUCIMAR BATISTA FEIJO;

11)- ex-chefe de máquinas GEICIANE LIMA RIBEIRO;

12)- ex-condutor fluvial IVANEI DIAS BAHIA;

Tentaram persuadir as testemunhas funcionárias da empresa vítima, chefe de máquinas GEISA GARDENIA DE SOUSA BRAGA e a capitã SILVANA MARTINS BORGES a aderirem ao “esquema” de furto de óleo combustível das embarcações, sob ameaças de sabotagem e morte, bem como o capitão EDIMAR ameaçou a testemunha/denunciante, ex-funcionário marinheiro fluvial de convés JONH PABLO GUSMAO DOS REIS, e o Diretor de Navegação RENATO OTAVIANI de sofrerem lesões corporais e até mesmo morte, caso interferissem no “esquema” do furto sistêmico de combustível.

B –
Da exposição da causa ensejadora da medida constritiva
;

A autoridade policial em documento – 50403526 – datado de 14/02/2022, representou pela quebra de sigilo telefônico, dados telemáticos e interceptação telefônica dos pacientes alegando estarem preenchidos os requisitos do art. 2º, incisos I, II, III, e parágrafo único da Lei nº 9.296/96.

O parquet, em denúncia datada de 06/11/2020, manifestou-se favoravelmente ao pleito (53052107).

Este Juízo, em fundamentada decisão (53916677) deferiu a medida cautelar em desfavor dos pacientes nos seguintes termos:

(...) A Constituição Federal, no seu art. 5º, inciso XII, expressa ser inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Regulamentando este dispositivo, foi editada a Lei n° 9.296/96, cujo art. 2º, assim dispõe: Art. 2º - Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I – não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Parágrafo único – Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada. No caso em tablado, o Delegado de Polícia, traz no bojo de seu petitório, nos “fatos”, as condutas que dão azo ao deferimento do pleito vindicado. Assim, a necessidade de deferimento da medida extrema está demonstrada no caderno processual eis que, em tese, crimes graves estariam acontecendo, inclusive com possível associação criminosa. A elucidação dos fatos, portanto, aponta pelo deferimento da diligência requerida por inexistir neste momento da investigação qualquer outro meio viabilizador da identificação dos autores e provas submetidas a investigação IPL.

Ante o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada DEFIRO PARCIALMENTE OS PLEITOS VINDICADOS E DETERMINO A QUEBRA DESIGILO TELEFÔNICO, TELEMÁTICO E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: (...)

C –
Das informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade;

O paciente é primário, sem antecedentes criminais. Não há nos autos informações para que se possa avaliar sua conduta social e personalidade.

D –

Das informa
çõ
es sob o lapso temporal da medida constritiva
;

Em 16/03/2022 foi deferida a medida cautelar pelo prazo de 15 dias.

E
–
Da indica
çã
o da fase em que se encontra o procedimento
. Atualmente, os presentes autos da cautelar sem informações acerca do cumprimento.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Marco Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pelo
conhecimento
, do writ e, no mérito pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
requerida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento o trancamento da ação penal sob a alegação ser nula a decisão que deferiu a quebra do sigilo e interceptação telefônica, tendo em vista não ter sido esgotados todos os meios de investigação anteriores
.

DA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

O Impetrante se insurge contra a decisão que deferiu a interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico (id.16785239)dos pacientes, sob a alegação de que não houve o esgotamento de outros meios de investigações.

A inviolabilidade do sigilo de correspondências e comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, apesar de ser direito fundamental previsto no art. 5º, XII, da Constituição Federal, não é absoluto, de modo que pode ser mitigado para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, mediante ordem judicial e nos limites estabelecidos na legislação.

Como é cediço, o art.5º, XII, da CF, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal.

A Lei n. 9.296
⁄
1996, que versa sobre o assunto, assim disp
õ
e:

Art. 2º
Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I
- não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II
- a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III
- o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para o deferimento da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

In casu
, existe indícios da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, crimes apenados com pena de reclusão, além do crime de ameaça.

Sabe-se, segundo apurado, de acordo com as testemunhas ouvidas pela autoridade policial, que os agentes se utilizavam de embarcações da empresa TRANSPORTES BERTOLINI LTDA para supostamente subtrair combustíveis, de embarcações que fazem a linha Santarém-PA, Porto Velho/RO, Santarém-PA.

Aliado a isto, aquilo que pôde se extrair por outros meios de obtenção de informações, já foi explorado na investigação, não restando outra alternativa, senão a interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Com base na Representação da Autoridade Policial, que justificou como o único meio disponível para se seguir no aprofundamento das investigações, e produção de provas ser a interceptação legal telefônica, da tripulação do navio TBL 140 e dos envolvidos apontados no “esquema criminoso”, nos termos do art. 5º, da Lei nº 9.296/98.

Assim, pela natureza clandestina dos delitos apurados, constata-se não haver disponibilidade de outros métodos menos danosos para obter os elementos de provas capturados por meio da interceptação telefônica, o que justifica sua decretação.

Da análise dos autos, verifico que o pronunciamento judicial anexado à presente impetração indica que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade da interceptação telefônica e quebra de sigilo telefônico.

Como se verifica, o magistrado de primeiro grau entendeu pela necessidade da interceptação telefônica, pois, além de haver fortes indícios da prática do furto qualificado, associação criminosa e ameaça pelos pacientes, apresentando motivação suficiente para sua aplicação, atendendo todos os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/96.

Nesse sentido nossa E.Corte:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONCEDEU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO CELULAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.296/1996. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO MAGISTRADO A QUO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal. Verifico que o pronunciamento judicial anexado aos presentes autos indica que a interceptação telefônica fora deferida por ordem do juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em Lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação; 5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2399196, 2399196, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-10-29, Publicado em 2019-11-04).

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.

alegação de nulidade diante da interceptação telefônica do paciente ter sido realizada de forma precária, produzindo provas ilícitas. improcedência. observância dos requisitos da lei nº 9.296/1996. decisão devidamente fundamentada pelo magistrado
a quo
. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. A Lei nº 9.296/1996, prevê requisitos taxativos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, quais sejam, ordem emanada do juiz competente para ação principal; indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal; impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis; o fato investigado se constituir em infração punida com pena de reclusão; e, existência de investigação criminal ou instrução processual penal.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a interceptação telefônica foi deferida por ordem de juiz competente, com motivação adequada aos comandos do artigo 5º da Lei n. 9.296/1996 e do artigo 93, IX, da Constituição Federal/88, respeitando os requisitos previstos em lei. Assim, não observo flagrante ilegalidade capaz de ensejar a nulidade das provas obtidas por monitoramento telefônico, tampouco das provas derivadas dos resultados da interceptação. A
s nulidades apontadas não restaram comprovadas, sobretudo, se considerarmos o
decisum
combatido e as demais decisões e informações da autoridade coatora, ressaltando que as interceptações foram realizadas de forma regular e não contrariaram o que determina a Carta Magna e a legislação específica.

3. Ademais, não há qualquer dado concreto e inequívoco que comprove os fundamentos da impetração relativamente à suposta ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas nos autos da ação penal, em especial quanto à suposta ausência de indícios de participação do paciente, ou da promoção prospectiva, descabendo, assim, em sede de
habeas corpus
, a realização de uma análise probatória mais acurada.

4.
Constata-se que o decreto preventivo do coacto já foi analisado no julgamento da impetração antecedente (HC nº
0800022-63.2020.8.14.0000
), tendo esta Eg. Seção de Direito Penal entendido pela sua motivação idônea e consequente legalidade, denegando a Ordem por unanimidade. Além disso, a prisão do paciente decorre de novo título judicial, qual seja a sentença penal condenatória, proferida no dia
23/03/20
, a qual condenou o coacto
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, e 1400 dias-multa, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, negando-lhe, o magistrado, o direito de recorrer em liberdade, ao entender que permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, conforme decisões denegatórias inseridas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da custódia. Observa-se, ainda, que a tese de precariedade da interceptação telefônica foi debatida em outros momentos, a exemplo do que restou firmado no próprio édito condenatório.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(HC.

240174, Rel.Romulo Jose Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, publicado 25/05/2020)

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

O trancamento de inquérito policial e de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando comprovada a atipicidade da conduta; a incidência de causas de extinção da punibilidade; ou, a falta de indícios mínimos de autoria ou provas de materialidade (RHC n. 154.261/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 15/12/2021).

Na espécie, a controvérsia cinge-se à aferição de excesso de prazo para conclusão do Inquérito Policial n. 0801607.26.2022.814.0051, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Santarém-PA.

Colhe-se dos autos que a autoridade policial instaurou em 08/02/2022 o inquérito policial, representando em 14/02/2022 pela Quebra de sigilo telefônico e dados telemáticos e interceptação telefônica, contra os pacientes
ELIEDSON RODRIGUES DA SILVA, JOSÉ ALDECI FERNANDES PIMENTEL, LUIZ ANTONIO DIAS, ELINALDO SILVA DOS SANTOS FILHO, JERONIMO DAVID BASTOS DE SOUZA, EDIMAR FERREIRA TRINDADE, ELVIS ROGÉRIO OLIVEIRA RIBEIRO e NEUCIMAR BATISTA FEIJO, como investigados pelos crimes tipificados no art. 155, § 4º, inciso II e IV; art. 288, “caput”; e art. 147, todos do Código Penal.

Sobre os fatos em apuração, pontuou o Ministério Público em primeiro grau, de forma fundamentada, parecer favorável ao pleito da autoridade policial.

Em sua decisão, a justificar a concessão da medida, o juízo de primeiro grau, destacou que se trata de crimes graves que estariam a contecendo, inclusive com possível associação criminosa (textuais)

Embora a citada operação esteja em andamento há mais de 2 anos, cuida de fatos extremamente complexos, envolvem várias pessoas e a análise detida de diversos documentos, equipamentos e materiais, de forma que eventual suspensão das investigações não possui respaldo jurisprudencial, nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . FRAUDES. CORRUPÇÃO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento de inquérito policial, na via do habeas corpus , é medida de caráter excepcional, quando a impetração demonstrar, à primeira vista e sem necessidade de incursão nos elementos de informação colhidos, a manifesta atipicidade formal ou material da conduta investigada, a presença inequívoca de causa de extinção de punibilidade ou a flagrante ausência de indícios de materialidade e de autoria da infração penal.

2. Não é razoável o trancamento do inquérito policial sob a alegação de excesso de prazo para a conclusão, até porque todos os acusados estão soltos, e o prazo mencionado pela impetração, de 30 (trinta) dias, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, como é o caso dos autos, com o suposto envolvimento de várias pessoas, inclusive de uma autoridade judicial, embora já falecida, com inúmeras diligências que buscam descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os mencionados fatos apurados que somente serão devidamente esclarecidos no encerramento da investigação policial.

3. Ausência do alegado constrangimento ilegal. Ordem de habeas corpus denegada.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - O tempo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos processuais ou de investigação. A propósito, esta Corte de Justiça, há muito, firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no excesso de prazo na tramitação de investigações.

III - No caso concreto, consoante depreende-se dos excertos do. v. aresto reprochado, tem-se que, no que concerne ao suposto excesso de prazo para conclusão das investigações, o eg. Tribunal a quo, ao conceder parcialmente a ordem de habeas corpus , consignou que o prazo decorrido é justificável, na hipótese, porquanto "é de se constatar, também, a amplitude do espectro investigativo associado aos resultados advindos das múltiplas investigações de práticas, em tese, criminosas, a envolver vários investigados, entre eles, o paciente, além da aparente higidez dos elementos indiciários de autoria e materialidade delituosas já integrados aos autos" (fl. 1.902 - grifei).

IV - Não se mostra desarrazoada a dilatação temporal para o término das investigações, considerando que o prazo para conclusão de inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo ser prorrogado a depender da complexidade das apurações, como no presente caso, no qual "não se verifica excesso de prazo para oferecimento da denúncia tendo em vista a complexidade dos fatos que, em tese, compõem-se de vários envolvidos, o que exige da Autoridade Policial inúmeras diligências investigativas a fim de descortinar todo o contexto em que se desenvolveram os crimes em apuração" (fl. 1.942 - grifei).

V - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no HC n. 614.321/PE 2020/0244991-7, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 18/12/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O trancamento do inquérito policial por meio do habeas corpus é medida excepcional, somente passível de adoção quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade.

2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. Em face da complexidade do feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e um estruturado esquema de fraudes.

4. Agravo regimental no recurso em habeas corpus improvido. ( AgRg no RHC n. 118.556/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2020.)

É cediço que o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) aplica-se no âmbito do inquérito policial (HC n. 444.293/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019). Contudo, a aferição de eventual excesso de prazo para sua conclusão não decorre de simples operação aritmética, devendo se sopesar as peculiaridades da investigação, a exemplo do número de investigados e da complexidade das diligências a serem realizadas.

No presente caso, considerando as peculiaridades apontadas pelo juízo originário, apesar da relativa delonga no trâmite do inquérito policial, a inequívoca complexidade das condutas e necessidade de realização de diversas diligências justifica o tempo de tramitação relevado nos autos. Assim, por ora, não há cogitar em trancamento do inquérito policial por excesso de prazo, sobretudo, em se tratando de investigados soltos.

Cumpre lembrar que "o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo" (HCn. 522.034/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 9/12/2019). Ademais, a alegada ausência de justa causa para a investigação não se evidencia de plano,
demandando ampla dilação probatória, exame inviável na estreita via eleita. Tais elementos deverão ser examinados no curso das investigações ou mesmo pelo Juízo processante, após eventual oferecimento de denúncia
.

É cediço que, para configuração de um crime, diversos elementos devem ser cotejados dentro do contexto fático probatório, cuja dilação somente se viabiliza a contento no decorrer da instrução criminal, fase apropriada para tanto, sendo bastante temerária e precipitada, em face à restritíssima e perfunctória análise probatória que se permite fazer no âmbito estreito do remédio heróico, o trancamento de uma ação penal, ainda em seu nascedouro, em especial quando a materialidade do crime está demonstrada e os indícios suficientes de autoria, como
in casu
.

A ação de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida excepcional que somente há de ser admitida quando evidenciada, de plano e inequivocadamente, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, visto ser inviável na estreita via deste
writ
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, porquanto que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado.

Curial salientar, nesse momento, que comungo do entendimento esposado pelo
Desembargador Milton Nobre, relator para o acórdão da ação de
habeas corpus
nº 2012.3.005.543-1, publicada no Diário da Justiça de 04/07/2012, sob o acórdão nº 109590
, tendo sua Excelência assentado,
in verbis
:

“
(...) o trancamento da ação penal regularmente instaurada, só é viável em casos excepcionais, mormente quando não demandar exame aprofundado de provas, e ficar evidenciado, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria, caso contrário não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal”
.

Por tais razões de decidir, acompanho o perecer ministerial,
conheço
do
Habeas Corpus
impetrado, e
denego a ordem
impetrada.

É como voto.

Belém,
28
de novembro de 2023.

Desª. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 01/12/2023